Tribunal: TCU
Processo: 000.205/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1989/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, inciso I; e 19 IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação, e dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.205/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Antonio Bonfim de Azevedo (XXX.943.585-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha - BA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.